Tribunal: TCU
Processo: 008.089/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 452293 (Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de 21.000 (vinte e um mil) Chromebooks, nos termos da tabela abaixo, conforme condições eexigências estabelecidas Termo de Referência - anexo I deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 1947/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90003/2025, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC), com valor estimado de R$ 50.727.600,00, para a contratação de empresa especializada na locação de 21.000 Chromebooks, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades na fase de habilitação do certame; Considerando que, por meio do despacho constante da peça 18, este Relator conheceu preliminarmente da representação e determinou a suspensão cautelar do certame, verificados os pressupostos pertinentes, e em acolhimento à proposta da unidade instrutora; Considerando que o Acórdão 1113/2025-TCU-Plenário referendou a medida cautelar adotada; Considerando que, após as oitivas e diligência realizadas, constatou-se que a inabilitação da empresa Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda., primeira classificada, decorreu de interpretação restritiva e dissociada do edital, em afronta aos princípios da razoabilidade e da economicidade, bem como à jurisprudência desta Corte sobre o uso de diligência para sanar falhas formais, e que, de igual modo, a aceitação dos atestados da empresa Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. carece de amparo no edital e na legislação invocada, por apresentarem manifesta incompatibilidade com as exigências editalícias; Considerando, no entanto, que o Estado do Rio Grande do Norte, no exercício da autotutela administrativa, anulou o Contrato 24/2025, firmado com a empresa Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. em decorrência do certame questionado, bem como os atos administrativos da fase de habilitação (peça 49), com o consequente retorno do Pregão Eletrônico 90003/2025 a esse estágio para o saneamento das falhas procedimentais identificadas e a continuidade do certame; e Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 51 a 53; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la procedente, revogar a medida cautelar adotada, arquivar o processo e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 51 à representante, à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte, ao Estado do Rio Grande do Norte e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 008.089/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda. (65.149.197/0002-51); Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) (08.241.804/0001-94). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Tavares de Abreu Lima (15421-B/OAB-RN), representando Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC); Cesiane Amadeu Montez Maia (137348/OAB-MG), representando Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.; Francine Marines Sartori (97715/OAB-PR), representando Microsens S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.